Tribunal: TJMT
Processo: 0000406-54.2018.8.11.0019
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000406-54.2018.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUIZ JOSE CONSTANT - CPF: 069.617.798-67 (APELADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação Previdenciária no 0000406-54.2018.8.11.0019, ajuizada por
LUIZ JOSE CONSTANT
, julgou procedente o pedido, para determinar ao Instituto-requerido a implantação do Auxílio-doença em favor do autor, desde a data em que o benefício fora cessado na esfera administrativa, bem como, para determinou a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez desde a data da realização da perícia médica, e data de início de pagamento na data da sentença.

Fixou ainda que os juros de mora incidem a partir da citação válida no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei da Lei no 11.960/O9, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 05% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança, acrescido de correção monetária, que deverá incidir desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Nas razões recursais, sustenta em síntese, que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio doença, quais sejam de qualidade de segurado bem como a carência; e, de que não restou demonstrado a incapacidade absoluta e permanente da parte autora para o exercício da atividade remunerada.

Caso seja mantida a sentença, requer que a data do início do benefício seja no caso do auxílio- acidente, um dia após a cessação do benefício – 02/02/2018 e para a aposentadoria, 08/04/2018 (data da perícia médica)

E, por fim, prequestiona as matérias ventiladas. (Id. 115980565)

Contrarrazões desprovimento do recurso.

O eminente procurador Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de manifestar por não vislumbrar interesse processual. (Id. 118158463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

LUIZ JOSE CONSTANT
,
ajuizou, em 25/02/2018, a Ação de Restabelecimento de de Auxílio Doença e/ou Conversão em Aposentadoria por Invalidez ou auxilio acidente contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, após um acidente de traba
lho
, em 16/06/2012 que foi julgada procedente pelo Juízo
a quo
.

Relata que no dia 16 de junho de 2012 sofreu acidente de transito de trabalho, quando exercia sua função de motorista, resultando em sequelas como amputação da perna esquerda no nível do joelho e amputações dos dedos 1o, 2o e 3o metatarsos do pé direito.

O apelado estava em gozo do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho sob no 552.399.356-1 desde 20/07/2012.

Entretanto, ao realizar nova perícia médica na agência do INSS da cidade de Sinop, em 13/12/2017, teve seu benefício cessado em data de 01/02/2018 por inexistência de incapacidade laborativa.

Com essas considerações, passa análise do recurso.

A irresignação do apelante diz respeito a ausência
dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio doença, quais sejam de qualidade de segurado bem como a carência; e, de que não restou demonstrado a incapacidade absoluta e permanente da parte autora para o exercício da atividade remunerada.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante em nenhum momento aventou as teses de não comprovação da qualidade de segurado, da carência prevista em lei e da ausência de incapacidade em sua contestação, uma vez que citado, se limitou a trazer documentos em sua defesa, e, por sua vez, o magistrado a quo não tratou dessas questões na sentença prolatada.

Desse modo, as supracitadas argumentações encartadas nas razões do apelo – qualidade do segurado, carência prevista em lei e ausência de cobertura para incapacidade preexistente à filiação – não devem ser conhecidas, uma vez não foram suscitadas em primeiro grau, configurando verdadeira inovação recursal, violando o disposto no art. 1.013 do CPC.

Nesse sentido, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A alegação de inadimplemento do Adicional de Tempo de Serviço por parte do Município de Rondonópolis à recorrente, não fora suscitada e apreciada em primeiro grau; por consequência, o Tribunal não pode conhecer da matéria, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. (TJMT, Apelação/ Remessa Necessária n. 1002326-94.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data da sessão de julgamento: 23/06/2020)

Com essas considerações, não conheço em parte do recurso.

É como voto.

Quanto à alegação de ausência de incapacitação do apelado, tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento para implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, utilizou-se do laudo médico realizado em 0/04/2018 pelo perito oficial (id. 117371964 - Pág. 09 a 13), o qual concluiu que a incapacidade do autor, ora apelado, é permanente e total, conforme transcrição a seguir:

(...) RESPOSTA AOS QUESITOS APRESENTADO PELO JUÍZO.

b. Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

i) CID 10: 598.2- Amputação traumática de um ou mais artelhos.

ii) CID 10: 588.1 – Amputação traumática entre joelho e o tornozelo.

iii) CID 10. M75: Lesões do ombro

iv) CID 10: M25.5 – dor articular

v) CID 10: M17.5 - Outras gonartroses secundárias

e. A doença/moléstia ou lesão torna o periciando incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual. Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão.

i) sim, devido sua dificuldade acentuada para deambular, com a também perda parcial da função do membro inferior esquerdo, causando sobrecarga ao membro inferior direito, assim descrito em um dos atestados do ortopedista.

f). Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciando e de natureza permanente on (empar??ria? Parcial ou total?

i. Permanente: levando em consideração que se trata de uma sequela de acidente de trabalho.

ii. Total (considerando baixo nível de escolaridade do periciado, o que dificultaria conseguir qualquer emprego que exija atividade intelectual continuada).

g. Data provável do início da doença/Iesão/moléstia que acomete o periciando.

i. 16/06/2012

(...)”

Ademais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, como é o caso dos autos.

In casu, o apelado tem 59 anos de idade, não possui formaão técnica e sua escolaridade foi até 3a série do 1o grau (primário) incompleto.

Nesse sentido, in verbis:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Assim, diante dessas circunstâncias, deve ser mantida a aposentadoria por invalidez concedida ao segurado/apelado, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE o Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022